Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705295-89.2020.8.07.0006 APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: JOSE NEWTON DE ALMEIDA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A. em face da sentença (id 25401430) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, via NUPMETAS, que, nos autos da ação monitória ajuizada por JOSE NEWTON DE ALMEIDA ROCHA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos “para fins de CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde rescisão unilateral (26/11/2019).” Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, a r. sentença condenou ambas as partes, na proporção de 20% (trinta por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, “com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015), devendo-se observar o benefício da gratuidade de justiça do requerente.” Insurge-se a ré (id 25401434), requerendo, de início, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie e que não há valores a serem restituídos. Subsidiariamente, pugna pelo abatimento da quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente a pagamento realizado pela ré à parte autora. Por fim, requer seja reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional, de modo que a custas e os honorários sejam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre as partes. Não foi efetuado o preparo. Contrarrazões (id 25401453), pugnando pelo não provimento do apelo. Por intermédio da decisão de id 28770915, foi determinada a suspensão do presente feito, em virtude da admissão do IRDR no 20, que tratou da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, bem como do regramento jurídico aplicável. Com o julgamento do mencionado incidente, em 18/04/2022, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/08/2022, os autos retornaram conclusos para julgamento. Na sequência, o advogado que patrocina a apelante juntou aos autos carta de destituição (id 40961569), firmada por todas as partes, na qual restou acordado que o causídico não mais representaria a recorrente, a partir daquela data (04 de outubro de 2022), e que esta deveria constituir novo patrono. No id 40992026, esta Relatoria determinou a intimação da parte apelante para regularizar sua representação processual. Conforme certificado pelo Oficial de Justiça (id 42128460), a diligência foi infrutífera, “visto que não encontrei pessoas na residência em nenhuma das diligências realizadas, aparentando o imóvel estar fechado. Segundo informações prestadas pela moradora da casa A, Sra. Sonia Amazonas, os representantes legais da ré, SALEEM AHMED ZAHEER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, viajaram e não são vistos na residência há quase 2 meses. O imóvel está fechado desde então, não havendo sinais de nenhuma atividade empresarial no local.” É o relatório do essencial. DECIDO Nos termos do artigo 133, da CF/88 o advogado é indispensável à administração da justiça e, por força da legislação processual civil, a representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo imprescindível a presença de advogado na representação da parte, mesmo que em causa própria. Dispõe o art. 76 do CPC que: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. [destaques não constantes do original] Ao comentar o artigo, Daniel Amorim Assumpção Neves (Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, ed. JusPodivm, ano 2016, pg. 110), tece as seguintes considerações: Sem correspondência no Código anterior o § 2o do art. 76 do Novo CPC prevê que ocorrendo a omissão quanto ao vício em fase recursal, o recurso não será conhecido se o responsável por ele for o recorrente, e as contrarrazões serão desentranhadas se o responsável for o recorrido. O mais interessante do dispositivo é a expressa previsão de sua aplicabilidade nos tribunais de segundo grau e nos tribunais superiores, o suficiente para a revogação – ainda que tácita – da famigerada Súmula 115/STJ (Na estância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos). Em casos tais como o presente, em que há prévia aquiescência ou ciência da parte acerca da ausência da representação processual, a intimação é dispensável, na esteira da jurisprudência firmada pela Corte Especial do c. STJ (AgInt nos EAREsp 510287/SP). No entanto, como medida de cautela, e com intuito de afastar qualquer prejuízo ao recorrente, foi oportunizada sua regularização processual, mediante intimação pessoal, por Oficial de Justiça, no endereço declinado nos autos. Como relatado, a diligência revelou-se infrutífera, visto que não foram encontradas “pessoas na residência em nenhuma das diligências realizadas, aparentando o imóvel estar fechado. Segundo informações prestadas pela moradora da casa A, Sra. Sonia Amazonas, os representantes legais da ré, SALEEM AHMED ZAHEER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, viajaram e não são vistos na residência há quase 2 meses. O imóvel está fechado desde então, não havendo sinais de nenhuma atividade empresarial no local.” (id 42128460). Sobre o tema, o art. 77, V, do CPC dispõe que é dever das partes informar onde receberão intimações, confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; No mesmo sentido, o art. 274, parágrafo único do CPC, assim dispõe: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. [destaques não constantes do original] Desse modo, verifica-se que inobstante as inúmeras oportunidades conferidas ao apelante, este manteve-se inerte no seu dever de regularização da representação processual, bem como no de atualização de seu endereço e, por conseguinte, sua desídia impôs óbice instransponível ao conhecimento do presente recurso. Nesse sentido já decidiu esta Corte, vejamos: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do ato convocatório, se comprovada a regular intimação das partes. 2. A regra do art. 1.017, § 5o, do CPC aplica-se à situação em que os recorrentes já estão devidamente representados na instância de origem. 3. Não estando habilitados, os recorrentes devem apresentar a procuração no ato de interposição do recurso, para preencher o pressuposto processual da capacidade postulatória. 4. A ausência de regularização processual no prazo concedido implica no não conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2o, do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408396, 07340536220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) [destaques não constantes do original] AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1413015, 07166001620198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - negrito não consta do original) [destaques não constantes do original] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. APELO NÃO CONHECIDO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 435 E 493 DO CPC. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO DO PREÇO NÃO DEMONSTRADO. EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A omissão da parte em promover a regularização da representação processual, ante a renúncia aos poderes conferidos ao advogado e devidamente comunicada pelo profissional, enseja o não conhecimento do recurso, conforme prescreve o artigo 76, § 2o, inc. I, do CPC. (...). 4. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré não conhecida. Unânime. (Acórdão 1330425, 00054442620168070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - negrito não consta do original) [destaques não constantes do original] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 1.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 2. Embargos não conhecidos. (Acórdão 1323891, 07363894120188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada- negrito não consta do original) [destaques não constantes do original] Em razão do exposto, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c os art. 77, V, e art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo de origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator